Tribunal: TJBA
Processo: 8026917-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026917-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES e outros

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

AGRAVADO: REINAN DE SOUSA BARRETO e outros

Advogado(s)
:
MARCIO BESERRA GUIMARAES, HENRIQUE BORGES GUIMARAES NETO

MK5

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ORIGEM DO CRÉDITO OCORRIDA QUANDO DO DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO EM DATA ANTERIOR AO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO CONCURSAL - TEMA 1051 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FATO GERADOR NA SENTENÇA POSTERIOR A RECUPERAÇÃO JUDICIAL QUE NÃO SE SUBMETE Á MESMA – AGRAVO PROVIDO EM PARTE

1. Cuida-se de agravo de instrumento em face de decisão que rejeitou impugnação à execução de título judicial transitado em julgado apresentada pela parte agravante, em recuperação judicial, fixando o valor devido, o ônus sucumbencial e intimando a parte executada para efetuar o pagamento sob pena de incidência das penalidades do art. 523, do CPC.

2. O recurso nada trata sobre o valor da execução fixado pela decisão, pautando-se exclusivamente na natureza do crédito exequendo, que afirma ser concursal, sustentando se cuidar de hipótese de habilitação do crédito no Juízo concursal, com extinção da execução na origem, ou aguardar o trânsito em julgado da recuperação para continuidade da execução nos próprios autos de origem.

3. No caso concreto a relação contratual discutida nos autos data da aquisição de imóvel que seria entregue em 2014, antes da recuperação judicial da parte recorrente deflagrada em 2017, configurando-se o crédito exequendo como concursal quanto ao dever de indenizar ocorrido em face da relação contratual mantida.

4. O
art. 49 da Lei 11.101/2005 prevê que “
estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos
”, o que conduz à conclusão de que a submissão de um determinado crédito à
r
ecuperação
j
udicial não depende de provimento judicial anterior ou contemporâneo ao pedido, mas apenas que seja referente a fatos ocorridos antes do pedido.

5.
A q
uestão
foi
submetida a julgamento
na via de recursos repetitivos pelo STJ, TEMA 1051 que buscou: “
Interpretação do artigo 49, caput, da Lei n. 11.101/2005, de modo a definir se a existência do crédito é determinada pela data de seu fato gerador ou pelo trânsito em julgado da sentença que o reconhece.
”.

6. Restou, então, firmada a tese de que “
Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.
”.

7. No voto, o Eminente Ministro Relator do RESp 1.843.332/RS bem estabeleceu que “
Em resumo, ocorrido o fato gerador, surge o direito de crédito, sendo o adimplemento e a responsabilidade elementos subsequentes, não interferindo na sua constituição. Portanto, ocorrido o fato gerador, considera-se o crédito existente, estando submetido aos efeitos da recuperação judicial.
”.

8. Melhor sorte assiste a parte recorrida no que se refere aos honorários advocatícios, porque possuem fato gerador posterior ao pedido de recuperação judicial, já que a sentença que os deferiu, de forma originária, foi exarada e publicada em outubro/2019, data posterior ao deferimento da recuperação judicial, razão pela qual não está submetida à mesma, conforme jurisprudência do mesmo STJ.

9. Nesse sentido a Corte Cidadã: “
1. O acórdão prolatado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência consolidada da Segunda Seção, segundo a qual os honorários advocatícios terão natureza extraconcursal se a sentença que os arbitrou foi proferida em momento posterior ao pedido de recuperação judicial (
AgInt no REsp 1862952/RS
, DJe 21/09/2020;
AgInt no REsp 1853201/RS
, DJe 30/06/2020).
” (
AgInt no REsp 1.880.234/SP).

10. Agravo provido em parte, considerando concursal o crédito oriundo do dever de indenizar ocorrido em face da relação contratual mantida, reconhecendo extraconcursais tão somente os honorários advocatícios porque, oriundos de decisão judicial posterior a decisão que deferiu a recuperação judicial.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8026917-31.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES e outros
e como apelada
REINAN DE SOUSA BARRETO e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .